Tribunal: TJDFT
Processo: 0021466-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021466-38.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDA: MARIA TERESA BAZ RODRIGUEZ ALONSO CALORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato e indenização por perdas e danos, com fundamento no art. 475 do Código Civil. 2. Sem provas de caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade previstas no art. 393 do Código Civil, persiste a responsabilidade do promitente vendedor pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda em decorrência do atraso na entrega da unidade imobiliária. 3. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promissário comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O atraso na entrega da obra evidencia a culpa do promitente vendedor pela rescisão contratual e acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. 5. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, de modo que obsta a cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promissário comprador. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminar afastada. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, alegando direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pela compradora, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda; b) artigo 393 do CC, sustentando que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito, decorrente da escassez de mão de obra. Assim, entendem não ser cabível a condenação em pagamento de multa contratual ou indenização de qualquer natureza. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 2.221-A e do escritório Azevedo Sette Advogados, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, pois no concernente à retenção de porcentagem paga pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que tange à apontada ofensa ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora decidiu que não prospera a tese das recorrentes acerca da inadimplência em razão de fortuito ou força maior, tendo em vista a existência de nexo de causalidade entre a conduta das recorrentes e os danos suportados pela recorrida, motivo pelo qual é legítima a rescisão contratual e o dever de indenizar. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 15864776-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 2.221-A e do escritório Azevedo Sette Advogados, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003